Tribunal: STF
Processo: ARE 1471615
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento provimento ao recurso extraordinário.



    Após detida análise, verifico que os embargos merecem prosperar. 



    Isso porque o embargante trouxe aos autos prova de que a sentença de mérito foi proferida pela Justiça Estadual após 26/11/2010, data na qual a MP 513/2010 entrou em vigor. Nos termos do Tema 1011 da Repercussão Geral, até este marco temporal, as ações sentenciadas por juízes de Direito, permaneceriam no âmbito da Justiça Estadual e, aquelas pendentes de sentença, deveriam ser remetidas à Justiça Federal.



    No presente caso, a sentença foi proferida pela Justiça Estadual 18/4/2012, ou seja, quando já se encontrava vigente a referida medida provisória.



    Posto isso, acolho os embargos de declaração (art. 932 do CPC) para, desde já, negar provimento ao recurso extraordinário, mantendo a competência da Justiça Federal para julgar a ação, nos termos do acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator